Tribunal: TJBA
Processo: 8096036-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096036-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA BATISTA SANTANA

Advogado(s)
:
ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 290 E 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, após indeferir o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, determinou o recolhimento das custas iniciais, autorizou o parcelamento, e, diante da inadimplência das parcelas remanescentes, cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de prova idônea de hipossuficiência; e (ii) se a inadimplência das custas, mesmo após parcelamento e regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício, competindo à parte comprovar a hipossuficiência ou impugnar a decisão pelos meios processuais adequados, sob pena de preclusão.
4. Regularmente intimada para recolher as custas, com concessão de parcelamento, a inércia da parte e o inadimplemento das parcelas remanescentes impõem, nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, III, do mesmo diploma, sem violação ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.
Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição.

Tese de julgamento:

1.

Indeferida a gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência e regularmente intimada a parte para recolher as custas, ainda que autorizado o parcelamento, a inadimplência autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, III, do CPC.

2.

A presunção de insuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios constantes dos autos, não configurando cerceamento de defesa a exigência de recolhimento das custas quando oportunizada a comprovação e assegurado o parcelamento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 9º, caput e § 7º, 290, 485, III, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8000331-90.2015.8.05.0166, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8096036-81.2022.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
CAROLINA BATISTA SANTANA
,
e como
APELADO,

GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.